Tribunal: STJ
Processo: 0470244-89.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 967544 - SP(2024/0470244-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GUILHERME DE FARIA RIBEIRO
ADVOGADOS
: DANILO DAVID RIBEIRO - DF015072
INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS -
DF072084
AGRAVADO
: HENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA
ADVOGADOS
: DANILO DAVID RIBEIRO - DF015072
INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS -
DF072084
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO. MINORANTE. DEDICAÇÃO DOS RÉUS A
CORPUS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVADA PELA QUANTIDADE DE
DROGAS E CONTEXTO DELITIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGIME INICIAL. SEMIABERTO. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Por preliminar, acerca do pleito de recrudescimento do regime inicial,
tendo a decisão monocrática às e-STJ fls.
determinado a
1.147/1.150
imposição do semiaberto e, ainda, constatada a inércia do Ministério
Público, que não se irresignou no ponto, precluiu questão.
2. De acordo com o disposto no
§ 4o, da Lei de Drogas, o agente
art. 33,
poderá ser beneficiado com a redução de
(um sexto) a
(dois terços)
1/6
2/3
da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons
antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
3. Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação
idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente, mas,
também, no contexto circunstancial delitivo, os quais demonstravam a
efetiva dedicação dos agravados ao exercício do delito de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Documento eletrônico VDA54407131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/02/2026 20:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 06f0bd31-3d58-4787-bd63-c6d4949fe5cb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão
conhecendo em parte do agravo regimental e, nessa extensão, dando-lhe provimento,
sendo acompanhado pelo Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, e da reconsideração do
Sr. Ministro Antonio Saldanha no mesmo sentido, por unanimidade, conhecer em parte
do agravo regimental e, nessa extensão, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Afirmou suspeição o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
21 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54407131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/02/2026 20:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 06f0bd31-3d58-4787-bd63-c6d4949fe5cb

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 967544 - SP(2024/0470244-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GUILHERME DE FARIA RIBEIRO
ADVOGADOS
: DANILO DAVID RIBEIRO - DF015072
INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS -
DF072084
AGRAVADO
: HENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA
ADVOGADOS
: DANILO DAVID RIBEIRO - DF015072
INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS -
DF072084
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO. MINORANTE. DEDICAÇÃO DOS RÉUS A
CORPUS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVADA PELA QUANTIDADE DE
DROGAS E CONTEXTO DELITIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGIME INICIAL. SEMIABERTO. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Por preliminar, acerca do pleito de recrudescimento do regime inicial,
tendo a decisão monocrática às e-STJ fls.
determinado a
1.147/1.150
imposição do semiaberto e, ainda, constatada a inércia do Ministério
Público, que não se irresignou no ponto, precluiu questão.
2. De acordo com o disposto no
§ 4o, da Lei de Drogas, o agente
art. 33,
poderá ser beneficiado com a redução de
(um sexto) a
(dois terços)
1/6
2/3
da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons
antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
3. Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação
idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente, mas,
também, no contexto circunstancial delitivo, os quais demonstravam a
efetiva dedicação dos agravados ao exercício do delito de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Documento eletrônico VDA54407153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/02/2026 20:01:55
Código de Controle do Documento: f5eaeda1-0441-42cc-a9bd-3ca327cf73cd

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO (e-STJ fls.
) contra decisão por meio da qual
1.193/1.211
não conheci do
em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo
habeas corpus,
de recurso próprio, mas concedi a ordem de ofício, por verificar flagrante ilegalidade na
negativa do minorante do tráfico privilegiado exclusivamente em virtude da quantidade
de droga, para reduzir a sanção para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime
semiaberto (e-STJ fls.
).
1.169/1.171
Neste recurso, o recorrente alega que (e-STJ fl. 1.201):

Em se tratando de tráfico ilícito de tantas drogas de forma organizada, o que
é incompatível com a mera traficância eventual (é impossível angariar tantas
drogas sem integrar hierarquia compatível ou já ter a confiança dos
narcotraficantes responsáveis pelo fornecimento), a sanção penal resultante
da decisão monocrática agravada violou a proporcionalidade, a proibição da
proteção jurídica deficiente e impede a consecução de todas as finalidades
da pena, devendo ser reformada para afastar a aplicação do redutor do § 4o
do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
O Pretório Excelso tem decidido que deve ser considerada a quantidade de
drogas na terceira etapa, se dela e demais elementos se infere a dedicação
a atividades ilícitas, hipótese em que a quantidade de drogas não deve ser
considerada na primeira etapa da dosimetria, e julga ser absolutamente
indevida a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006
em sede de writ, pois é impossível fazê-lo sem o revolvimento fático e
probatório, descabido na espécie:
Diante disso, requer "seja conhecido e provido este agravo regimental a fim
de que seja reformada a decisão agravada, reformando-se a ordem de habeas corpus
concedida, para afastar o redutor do § 4o do
da
mantendo-se a
art. 33
Lei 11.343/2006,
(e-STJ fl. 1.210).
condenação tal qual lançada na origem"
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Por preliminar, acerca do pleito de recrudescimento do regime inicial, tendo
a a decisão monocrática às e-STJ fls.
determinado a imposição do
1.147/1.150
semiaberto e, ainda, constatada a inércia do Ministério Público, que não se irresignou
no ponto, vejo que a questão precluiu. Assim, não há como conhecer do recurso nesse
item.
Quanto ao mais, razão assiste ao órgão ministerial.
Documento eletrônico VDA54407153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/02/2026 20:01:55
Código de Controle do Documento: f5eaeda1-0441-42cc-a9bd-3ca327cf73cd

Com efeito, considerando as razões deduzidas pela instância ordinária,
constato que a suscitada minorante foi afastada não só pela elevada quantidade de
entorpecente apreendido mas também pelo contexto circunstancial analisado pelo
Tribunal de origem, que, no caso, mostrou-se apto a demonstrar a dedicação dos
pacientes ao crime, de modo a impedir a concessão da causa redutora legal pleiteada.
Acerca do tema, assentou a Corte
(e-STJ fl. 998, grifei):
a quo
Quanto ao redutor previsto no
§4 1 da
conquanto a
art. 33,
Lei 11.343/06,
norma disponha acerca dos requisitos para a incidência da diminuição, o
critério utilizado para nortear a fração é a quantidade da apreensão,
enquanto indicativo da censurabilidade da conduta. Nesse passo, é evidente
que manter em depósito 49.000 comprimidos de ecstasy, para a
, fomentará o cometimento de
finalidade clara de fornecimento a terceiros
dezenas de milhares de outros delitos de pequenos tráficos. Tal
circunstância do fato delituoso impede que os agentes sejam apenados da
mesma forma que o delito da mesma tipificação, porém relativo à apreensão
de duas ou três unidades. O desvalor da conduta, em uma e outra situação,
é diverso e deve ser considerado na forma daquele dispositivo penal, de
aplicação cogente.
Saliente-se que o beneficio previsto na mencionada norma (art. 33, § 4° da
Lei Antidrogas) destina-se ao pequeno traficante, que sendo primário e de
bons antecedentes, revele, pelo delito praticado, que o fato foi um
acontecimento eventual, que deva ser merecedor de uma redução da pena,
de molde a favorecer a recuperação social do agente. Por isso a lei nega-o
àquele "que se dedique às atividades delituosas'; ou seja, se as
circunstâncias do fato indicam não ser o delito uma atividade
acontecida por um impulso de momento, mas algo revelador da intensa
dedicação ao crime, não cabe a redução. Assim, levando-se em conta a
estrutura do tráfico discutido neste processo, em que houve a locação
de boxes para armazenamento das substâncias entorpecentes, resta
e, portanto, acentuada
evidente a maior intensidade do tráfico
censurabilidade da conduta, não havendo motivo para a incidência de um
benefício que busca incentivar o pequeno e eventual traficante,
diferenciando o desvalor da conduta deste — muito menor — daquela de
quem se revela dedicado ao intenso delito.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, negando
provimento a agravo regimental, manteve a decisão que reconheceu a
incidência da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54407153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/02/2026 20:01:55
Código de Controle do Documento: f5eaeda1-0441-42cc-a9bd-3ca327cf73cd

2. O Ministério Público Federal, embargante, alega que não foram
apreciados elementos como a quantidade e o modo acondicionamento das
drogas, além de outros materiais apreendidos, que deveriam afastar o
privilégio do tráfico, considerando a dedicação à atividade criminosa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão
recorrido ao não considerar a existência da expressiva quantidade de drogas
e a apreensão de petrechos, tais como balanças de precisão, embalagens e
rádios comunicadores, como elementos que impedem a aplicação da causa
de diminuição prevista no § 4o do
da
por serem
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
indicativos de integração em organização criminosa.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração devem ser acolhidos, pois elementos
relacionados à apreensão realizada devem ser sopesados na conclusão pelo
afastamento ou não da minorante do tráfico de drogas.
5. Não se pode conhecer do habeas corpus, por ser sucedâneo de recurso
próprio, e o controle do acórdão impugnado, nessa via, deve considerar a
integralidade dos elementos condenatórios, evitando apreciação isolada de
determinado aspecto que desconsidere o contexto fático, observada a
cognição limitada própria do writ.
6. A quantidade de drogas e os materiais apreendidos indicam a dedicação à
atividade criminosa, justificando a não aplicação do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga e a presença de materiais
relacionados ao tráfico podem justificar a não aplicação do tráfico
privilegiado. 2. O habeas corpus não é meio adequado para promover a
reavaliação da fundamentação utilizada na ação penal de maneira isolada,
observada sua cognição limitada. 3. Não se pode conhecer de habeas
corpus utilizado como sucedâneo do recurso próprio."
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator
939.599/SE,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
23.10.2024; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
943.522/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2024.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
919.675/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), relator para acórdão Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
28/5/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
APLICADA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
Documento eletrônico VDA54407153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/02/2026 20:01:55
Código de Controle do Documento: f5eaeda1-0441-42cc-a9bd-3ca327cf73cd

REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
com base na Súmula n. 568 do STJ.
2. A defesa reiterou argumentos para aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
alegando que o agravante
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades
criminosas.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial; (ii)
os elementos apontados nos autos justificam o afastamento da causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do
STJ.
5. O afastamento do redutor do tráfico privilegiado foi fundamentado em
elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades
criminosas, destacando o Tribunal de origem a demonstração de que ele
"trabalhava há aproximadamente 02 meses como cultivador de maconha na
fazenda, tendo, inclusivo, um local destinado para que ele dormisse e se
alimentasse dentro do terreno", e a expressiva quantidade de droga
apreendida (1,740kg de semente de maconha e 6,710kg de maconha pronta
para o consumo).
6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, que considera possível o reforço de fundamentação em sede de
recurso de apelação, desde que não se eleve a sanção imposta ou se
agrave a situação do condenado, bem como admite o afastamento do tráfico
privilegiado quando comprovada a dedicação a atividades ilícitas ou inserção
em organização criminosa.
7. A revisão das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias para
afastar o benefício do tráfico privilegiado demandaria o reexame do contexto
fático-probatório, vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 2.
A quantidade de drogas apreendidas aliada a outros elementos concretos
indicativos de dedicação a atividades criminosas justifica o afastamento da
Documento eletrônico VDA54407153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/02/2026 20:01:55
Código de Controle do Documento: f5eaeda1-0441-42cc-a9bd-3ca327cf73cd

causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 3. A análise de fatos e
provas para aplicação da minorante é vedada em recurso especial, conforme
a Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
IV, V e VII; CP,
§ 1o, I
art. 386,
art. 33,
e II;
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.330.410/SP,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
4/12/2024;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 1.574.857/RS,
julgado em 5/11/2024.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.651.392/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, VIOLAÇÃO DO DIREITO AO
SILÊNCIO E MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESES
DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 489,
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto por Martin Britez Marecos contra decisão que inadmitiu
recurso especial, visando à reforma do acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região. A defesa alega ausência de fundamentação
no acórdão recorrido, sob o argumento de que este não teria abordado
adequadamente as teses de nulidade da busca pessoal, violação do direito
ao silêncio e necessidade de reconhecimento da minorante do tráfico
privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de
fundamentação no acórdão quanto às teses defensivas; e (ii) determinar se
a análise das teses defensivas - nulidade da busca pessoal, violação do
direito ao silêncio e tráfico privilegiado - demanda reexame de provas, o que
é vedado em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido adotou fundamentação concreta para afastar a
nulidade da busca pessoal, considerando a existência de contexto fático
apto a evidenciar a fundada suspeita (alterações nos pneus do caminhão e
alguns eixos levantados, o que teria chamado atenção dos policiais
rodoviários, sendo aprendidos mais de 200 quilos de cocaína).
4. A violação ao direito ao silêncio não foi configurada, uma vez que,
conforme destacou o acórdão, o réu exerceu esse direito no inquérito, não
havendo indícios de coação.
5. A minorante do tráfico privilegiado foi afastada com apoio em elementos
concretos dos autos que evidenciaram a dedicação à atividade criminosa,
Documento eletrônico VDA54407153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/02/2026 20:01:55
Código de Controle do Documento: f5eaeda1-0441-42cc-a9bd-3ca327cf73cd

considerando, além da grande quantidade de droga apreendida, as
circunstâncias do flagrante, havendo provas de que o réu "negociou ao longo
de semanas a realização do transporte do entorpecente do Paraguai para o
Brasil". IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.601.161/PR,
julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
6/12/2024.
Assim, os réus não fazem jus à minorante prevista no
§4o, da
art. 33,
de modo que restabeleço a pena de
, imposta
Lei n. 11.343/2006,
5 anos de reclusão
pela prática do delito de tráfico de drogas, em
(concedido
regime inicial semiaberto
em
às e-STJ fls.
).
decisum
1.147/1.115
Ante o exposto,
e, nessa parte,
ao
conheço parcialmente
dou provimento
agravo regimental, nos termos ora delineados.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54407153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/02/2026 20:01:55
Código de Controle do Documento: f5eaeda1-0441-42cc-a9bd-3ca327cf73cd

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 967544 - SP (2024/0470244-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GUILHERME DE FARIA RIBEIRO
ADVOGADOS
: DANILO DAVID RIBEIRO - DF015072

INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS -
DF072084
AGRAVADO
: HENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA
ADVOGADOS
: DANILO DAVID RIBEIRO - DF015072

INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS -
DF072084
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VOGAL
O eminente Ministro relator,
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, ao analisar o presente agravo regimental,
apresentou seu judicioso voto pelo não conhecimento do agravo, ante a incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
No caso, Sua Excelência entendeu que as razões recursais não
infirmaram especificamente o fundamento da decisão agravada relativo à
impossibilidade de negativa da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com base exclusivamente na quantidade de drogas.
Na petição de agravo regimental, o agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, questiona a concessão da ordem, sob a alegação
de que o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do
da
art. 33
estaria devidamente fundamentado não apenas na alta
Lei n. 11.343/2006
quantidade de drogas apreendidas (49 mil comprimidos de
) mas também
ecstasy
em todo o contexto fático delineado que demonstraria a dedicação do paciente
à traficância.
Documento eletrônico VDA52300739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:02
Código de Controle do Documento: d4aa4f5e-b9b7-4dfd-ae07-4c4b466a6d86

É o relatório.
De início, entendo que a decisão agravada foi devidamente impugnada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo expostos os fundamentos
pelos quais entende que a decisão deve ser reformada.
Nesse sentido, entendo pela não incidência da Súmula n. 182 desta
Corte Superior ao caso.
Contudo, não se pode conhecer da alegação relativa ao regime de
cumprimento de pena, pois essa matéria foi tratada na decisão de fls. 1.147-
1.150, tendo o Ministro relator indeferido liminarmente a impetração e concedido
de ofício a fim de conceder aos pacientes o regime inicial
habeas corpus
semiaberto.
O Ministério Público do Estado de São Paulo foi intimado dessa decisão
à fl.1.167, mas não apresentou impugnação, apenas recorrendo da decisão de fls.
1.169-1.171, que reconsiderou a decisão anterior para também conceder a ordem
no sentido de aplicar a minorante do tráfico privilegiado.
Dessa forma, não tendo a matéria referente ao regime de cumprimento
da pena sido impugnada na primeira oportunidade, entendo que está consumada
a preclusão, não sendo possível, portanto, a revisitação da concessão da ordem
nesse ponto.
Passo à análise da matéria conhecida.
Entendo que, no ponto referente à aplicação do § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, o recurso merece ser provido.
O Tribunal de origem entendeu pelo afastamento do privilégio não
apenas com base na exorbitante quantidade de drogas apreendidas (49 mil
comprimidos de
, totalizando 13.916g de metafetamina e clobenzorex),
ecstasy
mas também em razão de o contexto fático demonstrar que os pacientes se
dedicavam ao tráfico ilícito de entorpecentes.
No caso, foi descrito que os pacientes armazenavam drogas em imóveis
"box" locados, utilizando-se de identidade falsa, para a prática delitiva, e fazendo
uso de aparelho celular destinado especificamente para as tratativas e
negociações. Ademais, foi registrado que um dos réus recebia e armazenava as
caixas com a periodicidade de duas a três vezes por semana e as transportava
em roteiros determinados previamente pelo outro réu.
Documento eletrônico VDA52300739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:02
Código de Controle do Documento: d4aa4f5e-b9b7-4dfd-ae07-4c4b466a6d86

Ante o exposto, com as mais respeitosas vênias, divergindo do voto do
eminente Ministro relator, conheço parcialmente do agravo e, na parte
conhecida, dou provimento para afastar a aplicação do § 4o do
da
art. 33
.
reestabelecendo o
da pena
Lei n. 11.343/2006,
quantum
É como voto.
Documento eletrônico VDA52300739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:02
Código de Controle do Documento: d4aa4f5e-b9b7-4dfd-ae07-4c4b466a6d86

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0470244-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 967.544 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0064351412014 00643514120148260050 1072014 12982015 64351412014
643514120148260050
PAUTA: 21/05/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANILO DAVID RIBEIRO - DF015072
ADVOGADA
: INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS - DF072084
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME DE FARIA RIBEIRO
PACIENTE
: HENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GUILHERME DE FARIA RIBEIRO
AGRAVADO
: HENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA
ADVOGADO
: DANILO DAVID RIBEIRO - DF015072
ADVOGADA
: INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS - DF072084
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, preliminarmente, decidiu renovar o julgamento.
Após o voto do Sr. Ministro Relator não conhecendo do agravo regimental e do
voto do Sr. Ministro Og Fernandes conhecendo parcialmente do agravo regimental e, nessa
extensão, dando-lhe provimento, pediu vista o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão. Aguarda o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Afirmou suspeição o Exmo. Sr. Ministro Rogerio Schietti
Cruz.
C5422454850=42450:1818@
2024/0470244-6 - HC 967544 Petição : 2025/0012923-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:30:29
Código de Controle do Documento: 6664EB3E-3E31-4572-A68F-3D319D30F786

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0470244-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 967.544 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0064351412014 00643514120148260050 1072014 12982015 64351412014
643514120148260050
PAUTA: 21/05/2025
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANILO DAVID RIBEIRO - DF015072
ADVOGADA
: INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS - DF072084
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME DE FARIA RIBEIRO
PACIENTE
: HENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GUILHERME DE FARIA RIBEIRO
AGRAVADO
: HENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA
ADVOGADO
: DANILO DAVID RIBEIRO - DF015072
ADVOGADA
: INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS - DF072084
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão conhecendo em parte do agravo regimental e, nessa extensão, dando-lhe
provimento, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, e da
reconsideração do Sr. Ministro Antonio Saldanha no mesmo sentido, a Sexta Turma, por
unanimidade, conheceu em parte do agravo regimental e, nessa extensão, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Afirmou suspeição o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5422454850=42450:1818@
2024/0470244-6 - HC 967544 Petição : 2025/0012923-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:41:22
Código de Controle do Documento: BF73C46A-0322-49F3-84F3-597A29E90444